Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO PARADEIRO DO VEÍCULO. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DL 911/69. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de para que o veículo seja entregue ou que seja arbitrada multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar a parte devedora a indicar a localização do veículo e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 4o do DL 911/69, não encontrando o bem alienado, o credor fiduciário pode pedir a conversão do feito em ação executiva.
4. Não há previsão legal para atribuir obrigação de indicar o bem ao réu/recorrido, cabendo ao autor efetuar as diligências.
5. Não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que se trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há previsão legal para obrigar a parte devedora a indicar a localização do veículo alienado. 2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser excepcional e comprovada a má-fé”.
_________
Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937717, 0725394-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 06/11/2024. TJDFT, Acórdão 1716149, 0739450-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/06/2023, p. 26/06/2023.